Tribunal: STF
Processo: ARE 1419646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 38/39): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 3 3 , CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 



    PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL NA REVISTA PESSOAL E NA BUSCA E APREENSÃO REALIZADAS NOS AUTOMÓVEIS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. EXEGESE DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS QUE, EM OPERAÇÃO POLICIAL, SÃO SUPREENDIDOS TRANSPORTANDO PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, QUASE 27KG (VINTE E SETE QUILOS) DE CRACK; A DROGA ESTAVA FRACIONADA EM 45 (QUARENTA E CINCO) BLOCOS E ESCONDIDA NO INTERIOR DO TANQUE DE GASOLINA DE UM DOS AUTOMÓVEIS UTILIZADOS PELA DUPLA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM, EM AMBAS ETAPAS PROCESSUAIS, CORROBORADAS PELO AUTO DE APREENSÃO. ÁLIBIS NÃO ATESTADOS (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. 



    DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTUDO, POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO PELO SENTENCIANTE. CRITÉRIO EXACERBADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPRIMENDAS REAJUSTADAS.



    AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO TIPIFICADA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. PROVAS QUE ATESTAM O TRAJETO DOS RÉUS - ENTORPECENTES TRAZIDOS DO ESTADO DO PARANÁ COM DESTINO FINAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TRÁFICO INTERESTADUAL CONFIGURADO. MAJORANTE MANTIDA. 



    RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRAM A HABITUALIDADE NAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 



    CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODO O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO. PRECEDENTES. SEGREGAÇÃO MANTIDA. 



    DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    RECURSO DO RÉU ROBINSON CONHECIDO; APELO DO RÉU WILLIAM CONHECIDO EM PARTE E AMBOS PROVIDOS PARCIALMENTE.”



    No recurso extraordinário de William Flor Machado (eDOC 13), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVI e LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a declaração da ilicitude da provas, sob a justificativa de que, “Para a configuração da ‘fundada suspeita’ é necessária a demonstração de elementos concretos a indicar a possível prática de crime por parte do agente” (eDOC 13, p. 6), o que não ocorreu no caso dos autos. 



    Em seguida, assevera que “A acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório, inexistindo, após a necessária instrução processual, elementos de prova suficientes a afastar o estado de inocência do acusado” (eDOC 13, p. 6).



    Em seguida, afirma que o recorrente preenche todos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Ao fim, assenta que o regime inicial para o cumprimento da pena foi agravado de forma indevida, além de sustentar a existência de bis in idem na fixação da pena, argumentando que “a quantidade de drogas apreendida é mencionada tanto na primeira fase para exasperação da pena-base quanto na terceira fase para afastamento da minorante” (eDOC 13, p. 12).



    O apelo extremo interposto por Robinson Fagundes Robeck (eDOC 15), fundado no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se que “nada resta cabalmente comprovada sobre o dolo e a culpabilidade do recorrente, devendo, pelo principio da inocência presumida, ser decretada a sua absolvição” (eDOC 15, p. 5).



    Aduz-se, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao da individualização da pena. 



    Em relação ao extraordinário interposto por Robinson Fagundes Robeck, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a inexistência da preliminar de repercussão geral (eDOC 21).



    O apelo extremo de William Flor Machado, por sua vez, foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 282, 356, 279 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    Recurso extraordinário interposto por Robinson Fagundes Robeck: 



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 12 de maio de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 15). 



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Recurso extraordinário interposto por William Flor Machado:



    Inicialmente, no que se refere às teses de insuficiência probatória para a condenação e ausência de fundadas suspeitas para legitimar a abordagem policial, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Em relação ao afastamento do tráfico privilegiado, embora o recorrente afirme que preenche todos os requisitos legais para a aplicação da minorante, observo que o Corte Estadual chegou à conclusão de que existem elementos suficientes nos autos que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas, “notadamente pela locação de diversos veículos em seu nome para que terceiros transportassem drogas, atuando como ‘batedor’ para o sucesso da traficância, o que demonstra verdadeira audácia e complexidade na sua forma de agir, fato que não é evidenciado no tráfico de drogas ocasional” (eDOC 11, p. 32).



    O Tribunal local, portanto, concluiu, de forma minimamente fundamentada, que as nuanças do caso concreto revelaram que o acusado, ora recorrente, não preenche um dos requisitos preconizados para incidência da minorante, pois os elementos probatórios indicam que ele dedicava-se habitualmente à prática delitiva. 



    Sendo assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    No que tange à fixação do regime inicial mais gravoso, assinalo que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, que é pacífica no sentido de que a valoração negativa das circunstância judiciais constitui fundamentação idônea para a estipulação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. 



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). 3. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. 4. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 170061-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    Por fim, verifico que a tese relacionada à existência de bis in idem também não prospera. Isso porque, conquanto o recorrente afirme que a “a quantidade de drogas apreendida é mencionada tanto na primeira fase para exasperação da pena-base quanto na terceira fase para afastamento da minorante”, é de se observar que a causa especial de diminuição de pena foi afastada pelo Tribunal de origem tendo por base o não preenchimento de um dos requisitos legais indispensáveis para aplicação do benefício, conforme a fundamentação supramencionada. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente